Tribunal: TJDFT
Processo: 0766227-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CHEQUE ESPECIAL. DÉBITO EXISTENTE. DÍVIDA QUITADA POR USO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOVOS APORTES FINANCEIROS. MIGRAÇÃO DE CONTA COM DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL. DÍVIDA COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA APÓS TRÊS MESES. FALHA NA COBRANÇA E NA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida no valor original de R$ 3.320,43 (três mil trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos) referente ao uso de limite do cheque especial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.073,90. Narrou que possuía conta corrente em outra instituição financeira e que utilizou o limite de cheque especial no valor de R$ 18.000,00. Afirmou que, em 11/05/2023, quitou o cheque especial, restando apenas alguns encargos no valor de R$ 61,89, os quais foram posteriormente quitados. Esclareceu que, posteriormente, em julho de 2023, sua conta foi migrada para a instituição ré, sem nenhum comunicado prévio, passando a constar um saldo positivo de R$ 0,39. Discorreu que permaneceu utilizando o cartão de crédito e realizando o pagamento mensal, sendo que, em 23/10/2023 recebeu e-mail com notificação de que existiam débitos pendentes. Pontuou que, em 31/10/2023, a ré lhe encaminhou nova correspondência com a informação de que havia uma cédula de crédito bancário, com vencimento em 10/12/2023, no valor de R$ 5.073,90. Destacou que desconhece qualquer débito pendente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64746592). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64746600).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de débito. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a conta do recorrido foi migrada com dívida de cheque especial no valor de R$ 3.320,43. Afirma que a dívida foi contraída em 10/07/2023 com o pagamento de fatura de cartão de crédito, com utilização do cheque especial, no valor de R$ 3.102,28. Destaca que após essa data o autor não inseriu saldo na conta até a migração, sendo que houve a incidência de juros sobre o débito durante todo o período. Defende que não é o caso de inversão do ônus da prova. Discorre que o autor foi notificado acerca da migração de sua conta, bem como que agiu no exercício regular do direto de cobrança. Argumenta que o autor deixou quitar o débito de utilização do cheque especial, não podendo responder pela inadimplência do recorrido. Sustenta que não adotou conduta ilícita e que não houve falha na prestação do serviço. Requer a improcedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova acerca da inexistência da dívida configura hipótese de prova de difícil elaboração, sobretudo por se tratar de prova negativa, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição o fornecedor o ônus probatório a respeito da existência do débito.
7. A recorrente comprovou que o débito cobrado teve origem na utilização de cheque especial pelo autor para o pagamento da fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 3.102,28, em 10/07/2023, além do pagamento de outros encargos decorrentes da utilização anterior de tal modalidade de crédito. O extrato de ID 64746580, p. 2 demonstra a liquidação em 17/7/2023 do débito apurado na conta do autor por meio do uso de cheque especial no valor de R$ 3.292,39, seguido de novas liquidações relativas aos encargos e juros do crédito rotativo. Entretanto, ao migrar a conta para a nova plataforma assumida pelo PicPay, o autor demonstrou que somente constavam no aplicativo o crédito positivo de R$ 0,39 (trinta e nove centavos), sendo que a cédula de crédito bancário relativa à quitação do débito migrado a título de uso do limite de cheque especial somente foi emitida em 31/10/2023, já com a cobrança de juros e encargos, o que elevou a dívida para o patamar de R$ 5.073,90.
8. A situação em análise denota, por um lado, a existência de débito em desfavor do consumidor, que não é passível de declaração de inexigibilidade, posto que claramente utilizado o saldo de cheque especial, sem que tenha sido pago. Por outro lado, a cobrança por parte da instituição financeira que assumiu as operações do Banco Original foi eivada de falha na transparência quando da migração, bem como na agilidade da cobrança. O consumidor somente foi cientificado da migração do saldo negativo após três meses da operação, de maneira que o montante cobrado já alcançava mais de 150% do débito originário. Assim, cabível apenas a declaração de inexigibilidade dos juros e demais encargos acessórios do débito migrado, ante a clara falha de transparência da informação e na prestação do serviço pelo fornecedor. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dolo da fornecedora.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos juros e demais encargos acessórios à operação bancária, mantendo a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 3.321,59 (corrigido monetariamente desde a data devida), correspondentes ao somatório das liquidações de cheque especial constantes no extrato de ID 64746580 (p. 2), efetuadas sob tal rubrica por ocasião da migração da conta bancária.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.